Tribunal: STF
Processo: HC 244914
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcel Cyrino Leite Bedias impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O art. 244 do Código de Processo Penal – CPP dispõe que " a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 



    2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela legalidade da atuação policial, pois haviam denúncias específicas acerca da conduta delituosa do agravante, que traficava em via pública e guardava as drogas em uma Kombi de lanches e nas rodas de um VW Polo, cor prata. Em diligências no local, ao avistar os agentes públicos, Marcel alterou a sua trajetória, despertando fundadas suspeitas, que aliada à confirmação de sua prévia descrição física, motivou a abordagem e buscas, tendo sido encontrada as substâncias entorpecentes no local indicado nas informações recebidas. 



    3. Destaque-se que não é caso de convalidação da atuação abusiva dos agentes públicos pela descoberta fortuita de um ilícito. Tampouco verifica-se a ocorrência de uma abordagem imotivada ou nitidamente preconceituosa, mas sim de um conjunto de elementos objetivamente aferíveis que fazem com que uma atitude corriqueira desencadeie a atuação policial em seu viés preventivo. 



    4. Nesse contexto, restou justificada a abordagem e busca pessoal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos agentes públicos, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto. 



    5. Em relação à alegada quebra da cadeia de custódia, a Corte estadual ressaltou que o réu confessou a prática delitiva em juízo e as circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciam "que as drogas apreendidas e mantidas em pacotes lacrados, com numeração corretamente registrada em todas as fases - da apreensão à final perícia - , eram de sua responsabilidade" (fl. 276). Para desconstituir as conclusões da instância ordinária a respeito da dinâmica dos fatos, seria necessário aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 



    6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 896.372 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende “seja declarada a ilicitude das provas colhidas em busca pessoal ilícita e mediante a quebra da cadeia de custódia, reformando-se a sentença para absolver o réu por ausência de provas.”



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (Apelação Criminal nº 1511432-34.2023.8.26.0228), observei que ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em momento anterior a esta impetração (em 01/04/24).



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante. 



    É que, “Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.” (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



     Nesse contexto, no tocante à apontada nulidade na busca pessoal realizada no ora paciente, o Superior Tribunal de Justiça assim manifestou-se (grifei):



    No caso, o Tribunal de origem afastou a apontada ilegalidade sob a seguinte fundamentação (fls. 271/274, sem destaque no original):



    [...]



    Em relação às preliminares suscitadas, não vislumbro a ilegalidade relatada quanto à atuação dos agentes policiais, eis que, do que se extrai da prova coligida, a busca pessoal realizada pelos agentes ao apelante deu-se em virtude de denúncia anônima indicando a ocorrência de crime de tráfico de drogas em que se descreveu (i) que o agente estava em local específico; (ii) tinha estatura baixa; (iii) estava de óculos escuros; (iv) com roupas pretas; (v) que teria pele negra; e (iv) que armazenava drogas nas rodas de dois veículos, uma Kombi de lanches e um automóvel Polo, cor prata. 



    Diante das informações repassadas pelo COPOM, os policiais ouvidos dirigiram-se ao local indicado e, ali chegando, avistaram o apelante, indivíduo que ostentava as exatas características da denúncia oferecida, momento em que Marcel alterou sua trajetória ao avistar os agentes públicos, ensejando fundada suspeita de que, como narrava a denúncia, de fato estivesse a portar entorpecentes para a mercancia, suspeita confirmada pela apreensão dos entorpecentes descritos na inicial acusatória. 



    Diferentemente do alegado pela combativa defesa, a atuação dos agentes policiais não fora motivada unicamente pela cor da pele do agente, não se caracterizando o alegado perfilamento racial ou atuação pautada por racismo institucional. Com efeito, consoante descrito, os agentes policiais tinham recebido momentos antes a descrição detalhada do agente pelo COPOM, indicando o local preciso em que estaria, assim como as demais drogas que escondia, que estava de roupas pretas e óculos escuros, que seria de estatura baixa e que tinha pele negra.



    [...]



    O art. 244 do Código de Processo Penal – CPP dispõe que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela legalidade da atuação policial, pois haviam denúncias específicas acerca da conduta delituosa do agravante, que traficava em via pública e guardava as drogas em uma Kombi de lanches e nas rodas de um VW Polo, cor prata. Em diligências no local, ao avistar os agentes públicos, Marcel alterou a sua trajetória, despertando fundadas suspeitas, que aliada à confirmação de sua prévia descrição física, motivou a abordagem e buscas, tendo sido encontrada as substâncias entorpecentes no local indicado nas informações recebidas. 



    Em relação à alegada quebra da cadeia de custódia, a Corte estadual ressaltou que o réu confessou a prática delitiva em juízo e as circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciam "que as drogas apreendidas e mantidas em pacotes lacrados, com numeração corretamente registrada em todas as fases - da apreensão à final perícia -, eram de sua responsabilidade" (fl. 276). 



    A via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere é inadequada para infirmar a conclusão adotada na origem, sem revolvimento do conjunto fático-probatório.



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, a mera leitura do acórdão impugnado, o qual consignou que “o Tribunal de origem concluiu pela legalidade da atuação policial, pois haviam denúncias específicas acerca da conduta delituosa do agravante, que traficava em via pública e guardava as drogas em uma Kombi de lanches e nas rodas de um VW Polo, cor prata. Em diligências no local, ao avistar os agentes públicos, Marcel alterou a sua trajetória, despertando fundadas suspeitas, que aliada à confirmação de sua prévia descrição física, motivou a abordagem e buscas, tendo sido encontrada as substâncias entorpecentes no local indicado nas informações recebidas”, evidencia a caracterização da justa causa para a busca pessoal. 



    Como se vê, o conjunto das circunstâncias acima narradas pelo ato apontado como coator demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar a busca pessoal realizada, não havendo que se falar em ilegalidade da medida.



    Não se desconhece que esta Suprema Corte, quando do julgamento do HC 208.240, de relatoria do ministro Edson Fachin, fixou a seguinte tese “A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física”.



    Ocorre que, no caso em espécie, não vislumbro ter havido perfilamento racial a motivar a busca pessoal realizada no paciente pelos agentes policiais, pois conforme exposto pelo ato dito coator “a atuação dos agentes policiais não fora motivada unicamente pela cor da pele do agente, não se caracterizando o alegado perfilamento racial ou atuação pautada por racismo institucional. Com efeito, consoante descrito, os agentes policiais tinham recebido momentos antes a descrição detalhada do agente pelo COPOM, indicando o local preciso em que estaria, assim como as demais drogas que escondia, que estava de roupas pretas e óculos escuros, que seria de estatura baixa e que tinha pele negra” de modo que somado ao fato de que “ao avistar os agentes públicos, Marcel alterou a sua trajetória”, a busca pessoal se mostrou lícita, conforme anteriormente ressaltado.



    De outro lado, quanto a suposta quebra de custódia, também não vislumbro ilegalidade na fundamentação exposta pelas instâncias de origem, valendo transcrever o seguinte trecho do ato impugnado:



    Com efeito, as drogas descritas foram apreendidas ou (i) diretamente em posse do apelante ou a seu lado, (ii) nas rodas dos veículos que haviam sido precisamente indicados na denúncia anônima registrada (uma Kombi de lanches e um automóvel Polo, cor prata, cf. pág. 23), próximo de onde Marcel se encontrava. 



    Nada há de irregular no fato de que os entorpecentes foram depois reunidos em invólucro único para perícia, eis que a responsabilidade do agente pela integralidade das drogas havia sido bem estabelecida. 



    A análise da fotografia de pág. 10, registrando o que fora apreendido na ocasião, permite verificar que todos os entorpecentes apreendidos estavam em invólucros similares - a depender do tipo de droga, eis que variados foram os entorpecentes apreendidos (cocaína, crack, maconha, skunk e ecstasy), a corroborar os relatos dos policiais. 



    Assim, conjugada a denúncia anônima que descrevia o local e os veículos em que o agente guardava os entorpecentes com a similaridade entre as embalagens das drogas que foram com ele encontradas e aquelas armazenadas nas rodas dos veículos indicados, a atribuição de responsabilidade pelos entorpecentes ao agente não fora irregular, de forma que a reunião desses entorpecentes para posterior perícia não enseja o reconhecimento da alegada quebra de cadeia de custódia. 



    Deve-se ponderar, ademais, que o apelante confessou a prática delitiva sob o crivo do contraditório, aduzindo-se arrependido e dizendo que de fato estava a traficar, restando evidente que as drogas apreendidas e mantidas em pacotes lacrados, com numeração corretamente registrada em todas as fases - da apreensão à final perícia -, eram de sua responsabilidade. (grifei)



    Assim, para divergir do acórdão ora impugnado e acolher a tese defensiva - ocorrência de quebra da cadeia de custódia da prova -, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente